Tribunal: TJDFT
Processo: 0717232-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não vingam os pleitos de absolvição ou desclassificação do crime de latrocínio na modalidade tentada, quando as provas colhidas na instrução criminal evidenciam os animus furandi e necandi dos acusados, que atuaram dolosamente na intenção de subtrair bens alheios, desferindo diversos golpes de faca contra a vítima.

2. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do fato típico foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, em que a ré praticou as elementares do crime.

3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial do art. 59, do CP.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.